Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CARTAS PRECATÓRIAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT que pronunciou Hércules de Araújo Agostinho e João Leite como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incs. I e IV, c/c art. 29, do CP, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a ausência de intimação acerca da expedição de cartas precatórias gera nulidade absoluta;
(ii) saber se os laudos de necropsia e de balística padecem de vícios aptos a infirmar a materialidade;
(iii) saber se a não inclusão de terceiro na denúncia configura violação ao princípio da indivisibilidade; e
(iv) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia, inclusive quanto às qualificadoras e à alegada participação de João Leite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade por ausência de intimação da expedição de carta precatória é relativa e exige demonstração de prejuízo, nos termos da Súmula 155/STF e do art. 563 do CPP. Inexistindo comprovação concreta de dano à defesa, incide o princípio pas de nullité sans grief.
4. O laudo de necropsia revela exame direto e tecnicamente consistente, inexistindo prova de realização indireta. Ademais, a materialidade encontra amparo em outros elementos probatórios, sendo admissível a prova testemunhal quando necessário, conforme art. 167 do CPP.
5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi acompanhada de demonstração de adulteração ou prejuízo efetivo. Irregularidades formais desacompanhadas de comprometimento da confiabilidade da prova não ensejam nulidade.
6. O princípio da indivisibilidade aplica-se à ação penal privada [art. 48 do CPP], não vinculando a atuação do Ministério Público na ação penal pública.
7. No mérito, a decisão de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade. A materialidade está comprovada e os indícios mínimos de autoria quanto a Hércules decorrem de reconhecimento pessoal qualificado, apreensão da arma e laudo balístico convergente.
8. Em relação a João Leite, a presença em veículo utilizado para fuga, as circunstâncias suspeitas da abordagem e as contradições defensivas superam o padrão mínimo exigido pelo art. 413 do CPP, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri eventual redefinição típica.
9. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos em Sentido Estrito conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A nulidade por ausência de intimação para atos praticados por carta precatória é relativa e depende de demonstração concreta de prejuízo.
2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação.
3. Não se aplica o princípio da indivisibilidade à ação penal pública.
4. Qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.”
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29 e 121, § 2o, incs. I e IV; CPP, arts. 48, 167, 413, 414 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 445.572/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.861.493/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.927.909/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5a Turma, j. 04.11.2025; TJMT, RSE 1000613-50.2025.8.11.0032, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 10.02.2026; TJMT, RSE 1001068-36.2025.8.11.0025, 4a Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 02.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1008368-27.2025.8.11.0000

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR
A:
EXMA. SRA. DRA
. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

TURMA JULGADORA:
[D
R
(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[JOAO LEITE - CPF: 532.101.581-34 (RECORRENTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), APARECIDO CELESTINO VIANA (VÍTIMA), ROGÉRIO GONÇALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CARTAS PRECATÓRIAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT que pronunciou Hércules de Araújo Agostinho e João Leite como incursos nas sanções do art. 121, § 2o,
incs
. I e IV, c/c art. 29, do CP, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de intimação acerca da expedição de cartas precatórias gera nulidade absoluta;

(
ii
) saber se os laudos de necropsia e de balística padecem de vícios aptos a infirmar a materialidade;

(
iii
) saber se a não inclusão de terceiro na denúncia configura violação ao princípio da indivisibilidade; e

(
iv
) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia, inclusive quanto às qualificadoras e à alegada participação de João Leite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por ausência de intimação da expedição de carta precatória é relativa e exige demonstração de prejuízo, nos termos da Súmula 155/STF e do art. 563 do CPP. Inexistindo comprovação concreta de dano à defesa, incide o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

4. O laudo de necropsia revela exame direto e tecnicamente consistente, inexistindo prova de realização indireta. Ademais, a materialidade encontra amparo em outros elementos probatórios, sendo admissível a prova testemunhal quando necessário, conforme art. 167 do CPP.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi acompanhada de demonstração de adulteração ou prejuízo efetivo. Irregularidades formais desacompanhadas de comprometimento da confiabilidade da prova não ensejam nulidade.

6. O princípio da indivisibilidade aplica-se à ação penal privada [art. 48 do CPP], não vinculando a atuação do Ministério Público na ação penal pública.

7. No mérito, a decisão de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade. A materialidade está comprovada e os indícios mínimos de autoria quanto a Hércules decorrem de reconhecimento pessoal qualificado, apreensão da arma e laudo balístico convergente.

8. Em relação a João Leite, a presença em veículo utilizado para fuga, as circunstâncias suspeitas da abordagem e as contradições defensivas superam o padrão mínimo exigido pelo art. 413 do CPP, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri eventual redefinição típica.

9. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos em Sentido Estrito conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade por ausência de intimação para atos praticados por carta precatória é relativa e depende de demonstração concreta de prejuízo.

2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação.

3. Não se aplica o princípio da indivisibilidade à ação penal pública.

4. Qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 29 e 121, § 2o,
incs
. I e IV; CPP,
arts
. 48, 167, 413, 414 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 445.572/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 26.02.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1.861.493/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 09.06.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.927.909/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5a Turma, j. 04.11.2025; TJMT, RSE 1000613-50.2025.8.11.0032, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 10.02.2026; TJMT, RSE 1001068-36.2025.8.11.0025, 4a Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 02.09.2025.

R E L A T
Ó
R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA
- JUÍZA DE DIREITO
CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
Hércules de Araújo Agostinho
, por intermédio do advogado Dr. Jorge Henrique Franco Godoy [OAB/MT n. 6.692], e por
João Leite
, por intermédio do advogado Dr. Paulo
Fabrinny
Medeiros [OAB/MT n. 5.940], contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que
os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Pena
l, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do homicídio qualificado consumado da vítima Rogério Gonçalves de Oliveira.

Inconformados, ambos os recorrentes interpuseram recursos em sentido estrito.

Hércules pugna [id. 275362873], preliminarmente, pela declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa [ausência de intimação sobre a expedição de cartas precatórias] e, no mérito, pela absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPP, ou, subsidiariamente, pela impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP.

João Leite, por sua vez, suscita as seguintes preliminares [id. 275362876]:
(a)
nulidade do laudo de necropsia, por suposta realização de exame sem o corpo da vítima, com inconsistências cronológicas;
(b)
nulidade do laudo de balística, por quebra da cadeia de custódia, ante a ausência de auto de apreensão formal das cápsulas;
(c)
cerceamento de defesa, pela ausência de intimação da expedição das cartas precatórias; e
(d)
inépcia da denúncia, por violação ao princípio da indivisibilidade, diante da não inclusão do
Sd
. Manoel José de Campos, terceiro ocupante do veículo interceptado.

No mérito, pugna pela impronúncia ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de favorecimento pessoal [art. 348 do CP].

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 275362887], pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos, rebatendo todas as preliminares suscitadas e sustentando a suficiência dos indícios de autoria e participação para legitimar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, exarou parecer pelo não acolhimento de todas as preliminares e pelo desprovimento integral de ambos os recursos, destacando a suficiência dos indícios de autoria, a inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade à ação penal pública, a ausência de prejuízo efetivo decorrente das irregularidades processuais apontadas e a pertinência da submissão dos acusados ao Conselho de Sentença.
Verbis
:(ID: 292106854)

SUMÁRIO
: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
1. DA PRELIMINAR ARGUIDA POR HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO E JOÃO LEITE.
NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO REALIZADAS POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
2. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS POR JOÃO LEITE.

2.1
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CABIMENTO. REGULARIDADE DO LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO APRESENTADO POR PROFISSIONAIS TÉCNICOS.
2.2
NULIDADE DE PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPERTINÊNCIA. FORMALIDADES OBSERVADAS NO ENCAMINHAMENTO DE MUNIÇÕES APREENDIDAS NO LOCAL DOS FATOS. IDONEIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA DEFESA DE QUALQUER ADULTERAÇÃO NO ITER PROBATÓRIO.
2.3
NULIDADE DOS AUTOS POR INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE. O PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE, QUE OBRIGA A ACUSAÇÃO A INCLUIR TODOS OS CORRÉUS NA DEMANDA CRIMINAL, É APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS PRIVADAS.
3. DO MÉRITO. 3.1 PEDIDO COMUM.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OS AGENTES DEVEM SER PRONUNCIADOS QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DOS ACUSADOS.
3.2 PEDIDO DE HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INADMISSIBILIDADE. A INOCÊNCIA ALEGADA PELO RECORRENTE NÃO FOI COMPROVADA ACIMA DE QUALQUER DÚVIDA.
3.3 PEDIDO DE JOÃO LEITE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA FAVORECIMENTO REAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 349 DO CP. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA DOLOSA CONTRA A VIDA. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
[id. 292106854]

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.

KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI

(
PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico
integralmente
o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO FABRINNY MEDEIROS
, OAB/MT
5940-O
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY, OAB/MT 6692-O
.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, PO
R CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA
- JUÍZA DE DIREITO

CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara:

A fase de pronúncia reclama, por expressa opção constitucional, um juízo meramente declaratório de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos dos
arts
. 413 e 414 do CPP, sem qualquer avanço indevido sobre o mérito culpabilizante, que pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A sentença de pronúncia não exige a certeza própria da condenação, bastando o
fumus boni iuris
evidenciado por arcabouço probatório idôneo. Nessa fase, vigora padrão de cognição sumária que autoriza a submissão do acusado ao Tribunal Popular quando houver indícios suficientes de que seja autor ou partícipe do delito.

Forte nisto, narra a exordial acusatória que, na noite de 1o de junho de 2001, por volta das 23h00min, no Parque de Exposições de Campo Novo
dos
Parecis/MT,
Hércules de Araújo Agostinho
, de rosto descoberto e portando pistola calibre 9mm, aproximou-se da vítima e lhe desferiu três disparos nas costas e dois na cabeça, causando sua morte no local. O crime teria sido motivado por contratação mediante paga, com a vítima sendo surpreendida em ambiente público enquanto se encontrava desarmada e sem condições de esboçar qualquer reação. Após a execução, ao ser perseguido pelo Policial Militar Aparecido Celestino Viana, Hércules teria desferido três disparos contra o agente, atingindo-o na perna direita. Hércules foi impronunciado quanto a esse segundo fato, por ausência de prova material das lesões.

Horas depois, os recorrentes foram interceptados em barreira policial montada no Distrito de
Bauxi
/MT: Hércules encontrava-se deitado na carroceria de um veículo Fiorino, coberto por lona, portando a pistola 9mm, enquanto
João Leite
ocupava o banco do passageiro. As versões apresentadas pelos ocupantes do veículo sobre o trajeto eram contraditórias.

A materialidade do homicídio foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia, auto de inspeção de local e pela prova testemunhal colhida.

Quanto aos indícios de autoria, o acervo repousa, em relação a Hércules, no reconhecimento pessoal realizado pela testemunha ocular Aparecido Celestino Viana, policial militar que o identificou com segurança, em razão de relacionamento profissional anterior, na apreensão da pistola 9mm em sua posse, e no laudo pericial que vincula os projéteis coletados no local com a referida arma.

Em relação a João Leite, os indícios centram-se em sua presença no veículo que assegurou a fuga do executor, nas circunstâncias suspeitas da abordagem e nas contradições da versão defensiva, em especial a retratação do álibi pela própria testemunha arrolada pela defesa, Maciel Lima Pedro.

Postas essas premissas, passo ao exame das questões recursais, na ordem de sua precedência lógica.

I. Das preliminares

De proêmio, aprecio a
arguição de cerceamento de defesa
, suscitada por ambos os recorrentes, decorrente da ausência de intimação formal sobre a expedição das cartas precatórias para a oitiva das testemunhas de acusação.

A pretensão não merece acolhimento.

Consoante orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, a nulidade por falta de intimação da expedição de carta precatória é de natureza relativa, exigindo, para seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo efetivo ao exercício da defesa [Súmula 155/STF]. No mesmo sentido, a Súmula 273 do STJ consagra que, intimada a defesa da expedição da precatória, torna-se desnecessária a intimação da data designada no juízo deprecado.

O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do CPP, impede a declaração de nulidade quando ausente lesão concreta ao direito de defesa. No caso, constou que defensores foram nomeados para acompanhar os atos nos juízos deprecados, de modo que o contraditório não foi suprimido em sua essência.

Mais relevante: as defesas, ao longo de todo o processo e nas próprias razões recursais, limitaram-se a invocar o prejuízo de forma genérica, sem identificar pergunta específica que deixou de ser formulada, contradição que poderia ter sido explorada ou ponto que permaneceu sem esclarecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a falta de intimação acerca da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha é causa de nulidade relativa, devendo ser arguida oportunamente, bem como comprovado o respectivo prejuízo”
[HC n. 445.572/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
de 8/3/2019.], de modo que o prejuízo,
in
casu
, é conjectural e não demonstrado, e a nulidade não se declara por amor à forma.

Rejeito a preliminar de ambos os recorrentes.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

De igual modo, acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE NECROPSIA)

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

A segunda preliminar é exclusiva de João Leite e diz respeito à
nulidade do laudo de necropsia
.

Sustenta o requerente que o exame teria sido realizado sem o corpo da vítima, com base em alegada inconsistência cronológica: a guia de traslado dataria de 2 de junho de 2001 [dia seguinte ao crime], ao passo que o laudo foi subscrito em 12 de junho de 2001, dez dias
depois. (
Laudo de exame de necropsia Id. 55642777, p. 63 do processo em 1o grau).

A arguição não prospera.

Ressalto que a guia de traslado autoriza a remoção do corpo,
mas não registra sua efetiva execução naquela data
.

Veja que o requerente não juntou documento algum que comprove o embarque do cadáver em 2 de junho de 2001, limitando-se a extrair da autorização a presunção de que a transferência se deu imediatamente. Trata-se de argumento, novamente, conjectural.

Ademais, o conteúdo técnico do laudo é compatível com exame direto sobre o cadáver, dado que descreve com precisão feridas penetrantes em múltiplas regiões corporais específicas, o que dificilmente se produziria a partir de informações secundárias. O uso da expressão “provavelmente” na
causa mortis
constitui linguagem cautelosa e comum em laudos necroscópicos, e não indicativo de exame indireto.

Acresça-se que, mesmo que se admitisse a fragilidade isolada do laudo, a materialidade do homicídio está confirmada pelo boletim de ocorrência lavrado na cena do crime, pelo auto de inspeção de local e de corpo de delito e pelos depoimentos convergentes de testemunhas que presenciaram o óbito de Rogério Gonçalves de Oliveira imediatamente após os disparos.

O art. 167 do CPP autoriza a substituição do exame pericial por prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido.

Ademais, ainda que todos os fundamentos acima não fossem suficientes - o que não é o caso -, a pronúncia não exige prova plena da materialidade, posto que
“vigora no processo penal o princípio do livre convencimento motivado e que inexiste hierarquia entre as provas, não havendo falar-se, assim, em vinculação do magistrado ao exame pericial.”
[
AgRg
no REsp n. 1.861.493/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 18/6/2020],
de modo que rejeito a preliminar
.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE NECROPSIA)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE NECROPSIA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIMINAR
DE NULIDADE DO LAUDO DE BALÍSTICA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

A terceira preliminar exclusiva de João Leite refere-se à
nulidade do laudo de balística por quebra da cadeia de custódia
, ante a ausência de auto de apreensão formal das cápsulas e o encaminhamento tardio e impreciso dos objetos à perícia.

A pretensão também não merece acolhimento.

Cediço que
“a nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo efetivo para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP”
[
AgRg
no
AREsp
n. 2.927.909/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 11/11/2025].

In
casu
,
constato de plano que a defesa não trouxe elemento objetivo que indique que os projéteis e cápsulas periciados sejam distintos dos coletados no local do crime.

O relatório policial circunstanciado e o auto de inspeção de local (Id. 5564277, p.24725) da Ação Penal registram a presença de cápsulas calibre 9mm no local do evento, o que estabelece o vínculo documental inicial da cadeia, de modo que mera irregularidade formal, sem indício de manipulação, não invalida a prova.

Rejeito a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR
DE NULIDADE DO LAUDO DE BALÍSTICA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIMINAR
DE NULIDADE DO LAUDO DE BALÍSTICA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIM
INAR
DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

A quarta e última preliminar de João Leite é a
arguição de inépcia da denúncia
por alegada violação ao princípio da indivisibilidade, decorrente da não inclusão na peça acusatória do
Sd
. Manoel José de Campos, terceiro ocupante do veículo interceptado na barreira de
Bauxi
.

A tese não encontra amparo na ordem jurídica vigente.

Ressai que o princípio da indivisibilidade, encartado no art. 48 do CPP,
aplica-se exclusivamente à ação penal de iniciativa privada.

Na ação penal pública, o Ministério Público exerce a prerrogativa de delimitar os termos da denúncia com base nos indícios de que dispõe ao tempo de seu oferecimento, podendo aditá-la até a sentença de pronúncia, sem que a exclusão de eventual coautor ou partícipe implique inépcia ou arquivamento implícito em relação aos demais.

Ademais, quanto o argumento subjacente do requerente João Leite
“se a mera presença no veículo não foi suficiente para incluir o
Sd
. Campos na denúncia, tampouco poderia sê-lo para pronunciá-lo”,
embora engenhoso, não se sustenta.

A não inclusão do
Sd
. Campos na denúncia não equivale a declaração ministerial de que sua presença no veículo era inocente, mas, sim traduz, antes, um juízo de conveniência investigativa exercido em momento anterior, quando os indícios disponíveis eram distintos dos que hoje instruem os autos.

Além disso, a própria sentença de pronúncia determinou ao Ministério Público que se manifestasse, no prazo de trinta dias, sobre a situação do
Sd
. Campos, o que demonstra que os elementos do caso comportam tratamento individualizado segundo o grau de indício disponível contra cada um dos envolvidos.

Ressai, portanto, que a situação processual de Campos e a de João Leite não são, portanto, equivalentes, ao menos não nos presentes autos, e não nesta fase.

Rejeito a preliminar.

V O T O (PRELIM
INAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIM
INAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO
)

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

II. Mérito. Pleito de Hércules de Araújo Agostinho

O recorrente pugna pela absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, e, subsidiariamente, pela impronúncia, com amparo no art. 414 do mesmo diploma.

Argumenta, em síntese, a ausência de prova idônea de autoria e a inexistência de elementos que demonstrem o animus necandi.

A pretensão não merece acolhimento.

A absolvição sumária na fase do
judicium
accusationis
exige que a inocência do acusado seja demonstrada acima de qualquer dúvida — padrão de cognição exauriente incompatível com esse momento processual e não é o caso dos autos.

O acervo probatório aponta indícios suficientes de autoria de Hércules na execução do homicídio de Rogério Gonçalves de Oliveira.

O Policial Militar Aparecido Celestino Viana, testemunha ocular e vítima de disparo de arma de fogo praticado na sequência, identificou Hércules sem hesitação, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, em reconhecimento pessoal qualificado por relacionamento profissional anterior: ambos serviram juntos no 1o Batalhão da Polícia Militar em Cuiabá.

A testemunha descreveu com precisão as vestes do executor, que correspondeu ao padrão de vestimenta verificado horas depois, quando da abordagem na barreira policial. A distância de cinco a dez metros, em ambiente público e iluminado, sem qualquer obstáculo ou disfarce, demonstra a oportunidade segura de identificação.

Corroboram esse quadro indiciário:
(a)
a apreensão de pistola calibre 9mm em poder de Hércules na barreira de
Bauxi
, arma do mesmo tipo utilizada na execução;
(b)
o laudo pericial que vincula os projéteis e cápsulas coletados no local do crime com aquela arma, mediante confronto balístico com perícias realizadas em outros feitos dos quais Hércules é réu confesso;
(c)
as circunstâncias objetivamente suspeitas da abordagem na barreira [Hércules deitado sob lona na carroceria, sujo de barro vermelho, portando a pistola] e
(d)
as versões contraditórias apresentadas pelos ocupantes do veículo quanto ao ponto de origem do deslocamento.

Dessa forma, o acervo probatório se mostra hábil a sustentar, ao menos em sede de cognição sumária, que o recorrente atuou com o propósito deliberado de causar a morte da vítima, não havendo nos autos elementos que infirmem, de maneira irrefutável, o dolo homicida.

A dinâmica narrada não autoriza qualquer interpretação que afaste o
animus necandi
nesta fase processual, revelando, antes, a firme intenção de matar, e não mero dolo eventual ou conduta impulsiva desprovida de desígnio.

Deve-se ressaltar, por fim, que a decisão de pronúncia não comporta exame valorativo definitivo da prova, sendo inadequado o afastamento do animus necandi quando o conjunto indiciário é suficiente para autorizar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal Popular.

É desnecessária a prova irrefutável do desígnio homicida, bastando que os elementos dos autos indiquem a sua plausibilidade, cabendo ao Conselho de Sentença, soberano na análise dos crimes dolosos contra a vida, dirimir eventuais dúvidas acerca da intenção do agente e da efetiva configuração do delito.

Nesse sentido,
“a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.”
[N.U 1000613-50.2025.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026]

As qualificadoras de motivo torpe (inciso I) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) encontram amparo indiciário na narrativa da denúncia e nas provas dos autos, não se revelando manifestamente improcedentes, nos termos do Enunciado n. 2 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Quanto à qualificadora do inciso I, os elementos colhidos apontam para execução mediante contratação, com deslocamento prévio dos acusados à comarca com propósito determinado, circunstância que, ao menos
indiciariamente
, configura o motivo torpe.

Quanto à qualificadora do inciso IV, a dinâmica do crime — disparos pelas costas, desfechados em ambiente de festa pública com grande aglomeração de pessoas, contra vítima desarmada que não esboçou qualquer reação e não ostenta marcas defensivas — evidencia que a vítima foi surpreendida sem qualquer possibilidade de defesa, o que caracteriza, em nível indiciário, o recurso que dificultou ou impossibilitou sua defesa.

Ambas as qualificadoras são, portanto, plausíveis e devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

Desse modo,
nego provimento
ao recurso de Hércules de Araújo Agostinho, mantendo-o pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

III. Mérito. Pleito de João Leite

O recorrente João Leite pugna pela impronúncia, por ausência de indícios mínimos de participação, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de favorecimento pessoal [art. 348 do CP], argumentando que, na pior das hipóteses, sua conduta se limitou a auxiliar o executor após a consumação, sem ciência ou adesão prévia ao desígnio criminoso.

Nenhuma das teses merece acolhimento.

A participação de João Leite no homicídio repousa sobre elementos indiciários que, embora menos robustos do que os que fundam a autoria de Hércules, superam o padrão mínimo exigido pelo art. 413 do CPP.

O elemento central é a presença de João Leite no veículo que viabilizou a fuga do executor, em circunstâncias objetivamente suspeitas: madrugada do próprio dia do crime, saída abrupta e inopinada da residência, versões contraditórias dos ocupantes quanto ao ponto de origem do deslocamento e inegável ciência de que Hércules se encontrava escondido sob lona na carroceria, portando pistola.

A versão de João Leite, de que teria sido acionado pelo Sargento Jesus para buscar duas pessoas, sem saber de qualquer ilicitude, apresenta fragilidades objetivas que a enfraquecem.

Corolário lógico, o Sargento Jesus não pôde confirmar o relato, por haver falecido anteriormente. E mais significativo: a testemunha Maciel Lima Pedro, arrolada pela própria defesa como prova do álibi, contradisse frontalmente a versão do acusado ao descrever sua saída às pressas da residência, na madrugada, para transportar alguém a Cuiabá, narrativa incompatível com a de quem seria mero passageiro casual.

A ausência de qualquer comunicação à autoridade policial sobre as circunstâncias anômalas da viagem, inclusive sobre o fato de Hércules encontrar-se armado e escondido reforça, minimamente, a inferência de ciência prévia ou contemporânea à empreitada.

Quanto ao pedido de desclassificação para favorecimento pessoal [art. 348 do CP], entendo para que se opere na fase da pronúncia, seria necessário que ficasse evidenciado, de plano, que João Leite aderiu à empreitada exclusivamente após a consumação do homicídio, sem qualquer envolvimento prévio no planejamento ou na execução. E isso não está demonstrado.

Vejo que os indícios extraídos dos autos — notadamente a saída noturna coordenada, a presença no veículo preparado para a fuga e a ciência das circunstâncias incriminadoras — permitem inferir, ao menos
indiciariamente
, a adesão anterior ou simultânea ao desígnio.

Ressalto, ademais, que a avaliação exauriente sobre se a conduta de João Leite configura coparticipação no homicídio ou favorecimento pessoal incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por fim, o argumento de que Hércules não teria delatado João Leite no presente feito não socorre a tese impugnatória, posto que a ausência de delação mútua é fenômeno corriqueiro na
práxis
processual penal e pode refletir estratégia defensiva comum, sem que isso esvazie os demais elementos indiciários do processo.

Nesse sentido, eis entendimento deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Por força do artigo 78, I, do Código de Processo Penal, a análise definitiva dos crimes conexos compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença.

[N.U 1001068-36.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025]

Nego provimento ao recurso de João Leite, mantendo-o pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal.

Diante do exposto, com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
Hércules de Araújo Agostinho
e por
João Leite
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, pela suposta prática do homicídio qualificado consumado da vítima Rogério Gonçalves de Oliveira.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1o VOGAL):

Os indícios constantes dos autos encaminham para a autoria atribuída aos recorrentes Hércules de Araújo Agostinho e João Leite, razão pela qual entendo que ambos devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora, aderindo integralmente às conclusões por ela apresentadas.

Ressalto, contudo, em consonância com as ponderações do Desembargador Paulo S
e
rgio e igualmente consideradas no voto da eminente Relatora, que nos encontramos em fase processual
adstrita
à
análise de indícios. O acervo probatório coligido até o momento aponta para indícios de codelinquência de ambos os recorrentes nos fatos em apuração — um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio.

O
s
autos
inclinam-se

a
apresentar
indícios de

codelinquência
envolvendo
ambos os recorrentes.

Essa afirmação
não leva os jurados
a nenhuma
certeza
de autoria. Isso nos é
vedado
.

Deixo claro, portanto, que se trata apenas de uma inclinação probatória no sentido de possível atuação em codelinquência envolvendo os recorrentes nos fatos que resultaram na morte da vítima.

Faço essa observação unicamente por cautela, a fim de evitar qualquer interpretação que possa caracterizar excesso de linguagem ou eloquência acusatória e, futuramente, venha a ensejar eventual necessidade de novo julgamento.

Não que esteja afirmando que o voto da eminente Relatora incorra em tal situação. Contudo, em eventual interposição de recurso ao colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível que venha a ser conferida interpretação diversa à fundamentação adotada.

E, por vezes, o resultado pode não corresponder exatamente à conclusão que inicialmente extraímos do julgamento, hipótese em que, evidentemente, caberá a esta Corte cumprir eventual determinação de renovação do julgamento.

Ao que me parece, conforme também ponderado por Vossa Excelência, Desembargador Paulo Sergio, os indícios existentes apontam nessa direção.

Quanto à materialidade delitiva, não tenho dúvida de sua ocorrência. Todavia, no que se refere ao grau de participação de cada recorrente — se efetivamente existente —, o que há, neste momento, são apenas elementos indiciários, insuficientes para qualquer juízo de certeza.

Da mesma forma, as qualificadoras mantidas pela eminente Relatora não se mostram manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri,
que é o
juiz natural da causa
envolvendo

homicídio doloso consumado ou tentado,
e não o magistrado togado, ressalvadas hipóteses excepcionais, como eventual revisão criminal.

Deixo bem claro esse ponto, apenas por cautela, para evitar eventuais dificuldades futuras de interpretação, especialmente se, por alguma razão,
os jurados tiverem a oportunidade de apreciar
o conteúdo desta sessão
.

Um exame aprofundado
e
exauriente da prova, com incursão analítica própria acerca da responsabilidade penal dos acusados, compete constitucionalmente aos senhores jurados.

Somente poderíamos avançar nesse exame aprofundado da prova se acabássemos por usurpar a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

A única ressalva possível seria em hipótese excepcional de revisão criminal, caso isso venha a ocorrer. Faço esse registro apenas para deixar claro o alcance desta manifestação perante os jurados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026